Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR AVÔ, POR DIVERSAS VEZES, CONTRA DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO SEM DANO. IMPARCIALIDADE. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

2. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando outras provas não deixam dúvidas de que ele ocorreu.

3. A realização do denominado depoimento sem dano, que busca promover a proteção psicológica de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e permitir a realização de instrução criminal tecnicamente mais apurada, transcorreu de forma imparcial, com atuação absolutamente profissional e isenta do técnico habilitado, não havendo falar em cerceamento de defesa nem em irregularidade na produção da prova processual.

4. As consequências do crime devem ser avaliadas negativamente, quando ficar demonstrado nos autos que as vítimas sofreram abalos psicológicos que ultrapassam aqueles próprios da espécie, como no caso, em que as vítimas necessitaram de acompanhamento psicológico, sendo que uma delas desenvolveu quadro de depressão.

5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

6. Predomina no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto).

7. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3.

8. A condenação à reparação mínima prevista no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abarca tanto os danos materiais quanto os morais, notadamente diante de casos criminais em que o objeto jurídico tutelado pela norma penal é a dignidade sexual, corolário natural da dignidade da pessoa humana. O dano moral, no caso em apreço, independe de prova, porquanto considerado in re ipsa.

9. O valor arbitrado a título de compensação mínima pelos danos morais, para cada uma das vítimas, apresenta-se compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.